Tribunal: TJPA
Processo: 0030118-60.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030118-60.2017.8.14.0401

APELANTE: JOSE LUIZ OLIVEIRA DA COSTA, JOSUE MAIA MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
José Luis Oliveira da Costa
e
Josué Maia Monteiro
contra sentença da
3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, que os condenou, respectivamente, às penas de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão
, mais dias-multa, pela prática de
roubo majorado
(art. 157, §2º, I [§2º-A, I] e II, c/c art. 71, do Código Penal). A defesa pleiteia a
redução da fração das majorantes
na terceira fase da dosimetria e a
fixação das penas de multa no mínimo legal
, alegando violação à Súmula 443 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) verificar se houve ausência de fundamentação na fixação da fração de aumento de 2/5 aplicada às majorantes do roubo (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas);
(ii) definir se a pena de multa deve ser reduzida ao mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator afirma que a sentença
fundamenta adequadamente
a aplicação das majorantes, com base em provas testemunhais, apreensão e laudo pericial da arma de fogo, bem como na descrição do concurso de agentes, atendendo ao disposto no
art. 68 do Código Penal
.

4.

A fração de
2/5 (dois quintos)
é considerada
compatível com as peculiaridades da dinâmica criminosa
, em que os agentes atuaram em comunhão de vontades, mediante uso de arma de fogo funcional, contra mais de uma vítima.

5.

O acórdão destaca que a decisão de primeiro grau
não afronta a Súmula 443 do STJ
, pois a fração superior ao mínimo legal foi devidamente justificada com base em elementos concretos dos autos.

6.

Quanto ao pedido de redução ou exclusão das
penas de multa
, o Tribunal entende que a sanção é
imposta por força de preceito legal
(art. 157 do CP), sendo inviável sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a aplicação da fração de 2/5 na terceira fase da dosimetria quando devidamente fundamentada nas circunstâncias concretas do crime de roubo majorado.

2.

A incidência cumulativa das majorantes de emprego de arma de fogo e concurso de agentes não afronta a Súmula 443 do STJ se o aumento estiver justificado.

3.

A pena de multa prevista no art. 157 do Código Penal tem caráter obrigatório e não pode ser afastada ou reduzida ao mínimo sem previsão legal.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, arts.
157
, §§ 2º, I, (§2º-A, I) e II,
68
, e
71
.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula nº 443
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
JOSÉ LUIS OLIVEIRA DA COSTA
e
JOSUÉ MAIA MONTEIRO
,

inconformados com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou às seguintes reprimendas:
J
OSÉ LUIS OLIVEIRA DA COSTA
- pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado
, mais pagamento de 81 (oitenta e um) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, I (§2º-A, I) e II c/c. art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro;
JOSUÉ MAIA MONTEIRO
-

pena de 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto
, mais pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pelo cometimento do delito previsto no art. 157, §2º, I (§2º-A, I) e II c/c. art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro (ID
14822321
).

Em suas
razões
, a defesa dos apelantes alega ausência de fundamentação na exasperação da fração referente às majorantes na terceira etapa da dosimetria, em afronta à Súmula nº 443 do STJ. Também pede a revisão dos dias-multa, aplicando-os no mínimo legal (ID
14822329
).

Em
contrarrazões
,
o
dominus litis
requereu o
não

provimento
do recurso (ID
14822332
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo (ID
24852340
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
14822308
),
litteris
:

“(...) que no dia 06/12/2017, por volta de 07h, os denunciados Josué Maia Monteiro e José Luiz Oliveira da Costa, praticaram roubos na avenida Rômulo Maiorana, Bairro Marco.

Na data supramencionada, a vítima Mário Sérgio Batista de Lima Mesquita estava parada em sua motocicleta, tentando realizar uma ligação, quando foi abordado pelos denunciados, que chegaram em uma motocicleta da marca HONDA CG150 TITAN KS, de placa JUL-9215, cor azul, e em ato contínuo o acusado Josué Maia Monteiro desceu do veículo com uma arma de fogo em punho, ameaçando a vítima e exigindo que esta lhe entregasse o aparelho celular marca Multilaser, cor preta.

Após a subtração do pertence da primeira vítima, os denunciados empreenderam fuga e realizaram outro roubo tendo como ofendida Carmem Cardoso da Silva, que estava sentada em um ponto de venda de café da manhã de sua propriedade, situado na Av. Rômulo Maiorana, quando foi abordada pelos denunciados, tendo o acusado Josué Maia Monteiro descido da motocicleta empunhando arma de fogo e mediante grave ameaça apossou-se do aparelho celular marca Samsung, modelo J5, cor preta, pertencente à vítima. (...)”

São os fatos.

A defesa dos apelantes alega ausência de fundamentação na exasperação da fração referente às majorantes na terceira etapa da dosimetria, em afronta à Súmula nº 443 do STJ. Também pede a revisão dos dias-multa, aplicando-os no mínimo legal.

Não lhes assiste razão.

Com efeito, na terceira fase de ambas as dosimetrias, foram aplicadas as majorantes referentes ao emprego de arma de fogo e concurso de pessoas na fração de 2/5 (dois quintos), devidamente fundamentado o aumento pela magistrada sentenciante nos seguintes termos:

(...)

Das majorantes

Das majorantes do Artigo 157, §2º, I (§2°-A, I) e II, do Código Penal.

Violência ou Ameaça exercida com o emprego de arma:

A majorante que resulta do emprego de arma na consumação do delito restou provada, eis que descrita pela vítima em seu relato dos fatos, perante a Autoridade Judicial, além do que foi apreendida e o Laudo de Balística de ID Num. 52961815 – pág. 8 atestou que estava em plena condição de funcionamento.

Assim, restou comprovada a incidência da majorante de pena.

Da Novatio Legis in Pejus

Em 23 de abril do corrente ano, entrou em vigor a Lei 13.654/18 que alterou o Código Penal, tornando mais severa a pena para o roubo na qual se emprega arma de fogo, conforme dispõe o art. 157 do CPB.

Considerando que a lei entrou em vigor após o cometimento do delito em questão e tratando-se de lex gravior deve ser aplicada a lei vigente ao tempo do crime, tendo em vista que a alteração legislativa é prejudicial ao réu e não poderá ser aplicada aos crimes praticados antes da sua entrada em vigor, em observância ao princípio da anterioridade, corolário do princípio da legalidade.

Assim, em razão do crime praticado pelo réu, encontra-se majorado pelo emprego de arma de fogo, com base nesta fundamentação in concrecto, entendo que a pena deve ser aumentada no quantum de 1/3 (um terço).

Concurso de duas ou mais pessoas:

Os depoimentos colhidos na instrução confirmam que o crime foi praticado pelos dois denunciados e, sendo assim, a majorante restou comprovada, eis que os acusados cometeram o assalto em comunhão de vontades, com a finalidade de subtrair coisa alheia móvel.

Portanto, por tudo que foi exposto, acolho as razões do Ministério Público, para reconhecer a prática do crime de Roubo pelos acusados JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DA COSTA e JOSUÉ MAIA MONTEIRO, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, tudo mediante as provas dos autos.

(...)

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I (§2°-A, I e II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para a pena pecuniária.

(...)

Ausência de causas de diminuição, porém reconhecida as causas de aumento de pena (Artigo 157, § 2º, Incisos I (º2º-A, I) II, do Código Penal), elevo a pena-base no percentual de 2/5, ou seja, 01 (um) ano 04 (quatro) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, para a pena pecuniária.

(...)

Vislumbra-se, portanto, que a magistrada
a quo
obedeceu ao disposto no art. 68 do CPB: “
o concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
”, de forma que a fração de 2/5 (dois quintos) para as duas majorantes se revela compatível com as peculiaridades da dinâmica criminosa, como bem fundamento o juízo singular, amparado nas provas colhidas sob

o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Deve, assim, ser mantida intacta a fração de 2/5 (dois quintos), eis que eivada de legalidade e de acordo com a Súmula nº 443 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão das penas de multa aplicadas, inviável, eis que fixada por imperativo legal, face sua constituição do preceito secundário elencado no art. 157 do CPB.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto
.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 16/12/2025